Tribunal: STF
Processo: AO 2843
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Originária proposta por Siro Darlan de Oliveira em desfavor da União, com o objetivo de anular a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 0006926-94.2018.2.00.0000, que aplicou a pena de aposentadoria compulsória ao promovente, que exercia o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Após discorrer, de início, sobre as circunstâncias fáticas e jurídicas que resultaram na punição administrativa da aposentadoria compulsória, o promovente invocou a incidência da prescrição, arguindo que os prazos prescricionais previstos na lei penal se aplicariam às infrações disciplinares caracterizadas como crime.



    O autor aduziu que, no caso concreto, a conduta infracional imputada teria configurado o crime de advocacia administrativa, o qual já estaria atingido pela prescrição.



    Sobre a punição aplicada, alegaram-se a desproporcionalidade do ato administrativo da aposentadoria compulsória, um suposto impedimento do Corregedor Nacional do CNJ para participar do julgamento do PAD e a ausência de provas e de justa causa para embasar a pena infligida ao requerente.



    Ao fim, requereu-se “o julgamento pela total procedência dos pedidos deduzidos nesta petição inicial para que se declare, em caráter definitivo, a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 0006926-94.2018.2.00.0000”.



    É o relatório. 



    Passo a decidir.



    A ação admite o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil.



    Examinarei separadamente os argumentos sustentados pelo autor.



    Da ocorrência de prescrição



    Afasto, de início, a ocorrência de prescrição, não merecendo proceder a alegação do promovente de que, na hipótese, a conduta a ele atribuída corresponde ao tipo penal de advocacia administrativa, previsto no art. 321 do Código Penal.  



    A matéria foi plenamente debatida no acórdão do Conselho Nacional de Justiça, que, ao acolher a imputação administrativa em desfavor de Siro Darlan de Oliveira, decidiu pela aplicação da pena de aposentadoria compulsória. Colaciono trecho da decisão da Relatora, Conselheira Salise Sanchotene:



    Como se vê, a pena de aposentadoria compulsória possui prazo prescricional de 5 anos, notadamente quando se considera imputação de falta disciplinar que não configura crime, e sim infração meramente administrativa. 



    Na espécie, não há imputação de crime ao requerido, porquanto o Supremo Tribunal Federal trancou a ação penal alusiva ao suposto crime de corrupção passiva a ele imputado. Remanesceu a imputação relativa, unicamente, à infração administrativa atinente à prolação de decisão teratológica em plantão, em processo anteriormente patrocinado pelo filho do requerido. 



    Desse modo, vê-se que os ditames do Código de Processo Penal devem ser afastados da aferição da pena, pois a lacuna existente no regramento disciplinar de magistrados é suprida pela invocação do art. 132 da Lei n. 8112/1990. 



    O PAD em comento foi instaurado em 14 de agosto de 2018 (data da sessão de julgamento). O dia 141 se deu em 2 de janeiro de 2019, data que corresponde ao primeiro dia da contagem do prazo prescricional de 5 anos inerente à pena de aposentadoria compulsória. 



    Nessa contagem contínua, sem qualquer interrupção de prazo desde sua abertura, o prazo de 5 anos decorreria em 1° de janeiro de 2024. Logo, a pena de aposentadoria compulsória não se encontra prescrita. (grifei)  



    Consoante ficou expressamente registrado na decisão combatida, remanesceu, no acórdão do CNJ que julgou procedente a imputação, apenas o exame das infrações administrativas atribuídas ao autor, tendo o próprio Supremo Tribunal Federal trancado a ação penal referente ao suposto delito de corrupção passiva inicialmente delineado (HC n. 200.197, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/11/2022).  



    As infrações administrativas correspondentes não foram capituladas como crime: ao contrário, consta do acórdão do CNJ a violação aos artigos 35, I, e VIII, da LOMAN, e aos artigos 1º, 4º, 5º, 8º, 15, 17, 19, 24, 25 e 37, do Código de Ética da Magistratura.  



    Aplicável, portanto, o art. 24 da Resolução n. 135 do CNJ, que dispõe: “O prazo de prescrição de falta funcional praticada pelo magistrado é de cinco anos, contado a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato, salvo quando configurar tipo penal, hipótese em que o prazo prescricional será o do Código Penal”.   



    O STF já decidiu nessa mesma linha de que, apenas quando capitulada a infração administrativa como crime, o prazo prescricional da correspondente ação disciplinar deve ter como parâmetro aquele estabelecido na lei penal (vejam-se AO 2.705, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/5/2023; MS 38.081 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/8/2021; MS 37.203, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/3/2021, e RMS 31.506 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/3/2015).



    Diferentemente do que alegou o autor, porém, inexistiu qualquer enquadramento de sua conduta no tipo penal de advocacia administrativa, razão pela qual o CNJ afastou a viabilidade da contagem do prazo prescricional a partir das disposições do Código Penal.  



    Afasto, portanto, a ocorrência da prescrição.



    Do suposto impedimento



    O autor invocou o impedimento do Ministro Luís Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, para participar do julgamento do PAD instaurado em seu desfavor.  



    Inadmissível, porém, o argumento. A prévia participação do magistrado no julgamento da ação penal não é causa de impedimento para deliberar no procedimento administrativo disciplinar.



    O entendimento desta Suprema Corte se mostra consolidado no sentido de que o impedimento existiria somente nos casos em que o juiz atuou no mesmo processo em outra instância de jurisdição, como forma de evitar violação ao princípio do duplo grau.



    Dessa maneira, o disposto no art. 252, III, do Código de Processo Penal, comporta interpretação restritiva, limitando-se o impedimento às causas em que o juiz tenha atuado em graus de jurisdição diferentes, não admitindo a norma ampliação da hipótese taxativamente estabelecida.



    Colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nessa mesma linha: HC 185.661, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23/2/2021; HC 128.123 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/9/2015; HC 120.017, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8/8/2014.



    Rejeitada a alegação de impedimento, avaliarei, no próximo tópico, as razões do autor atinentes à sanção aplicada.



    Da aplicação da pena de aposentadoria compulsória



    Observo, de plano, que o promovente acionou a União a fim de reverter a sanção decretada contra ele pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Conforme amplamente noticiado nos autos, o CNJ aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória ao autor, que, à época, exercia o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    A ementa do julgamento proferido no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 0006926-94.2018.2.00.0000 ficou registrada da seguinte forma:



    I - Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor de Desembargador para apurar: (i) concessão de liminar em habeas corpus, durante o plantão judiciário, em favor de paciente anteriormente patrocinado por advogado filho do requerido; e (ii) violação da Resolução CNJ n. 71/2009, que dispõe sobre o regime de plantão judiciário. 



    II - A Resolução CNJ n. 71/2009 disciplina as matérias passíveis de apreciação em plantão judiciário. Necessidade de o fato superveniente ao expediente regular caracterizar-se como urgente, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 



    III - Prolação de decisão teratológica. Liminar em habeas corpus para, por meio de uma única decisão, conceder prisão domiciliar a réu preso preventivamente em 6 processos distintos, com trâmite em juízos diversos.



     IV - Fatos agravados ante a constatação de que o filho do requerido havia funcionado nos mesmos autos como advogado do paciente, e que havia anteriormente pleiteado a mesma medida judicial. 



    V - Elevada gravidade passível de repreensão, por afronta aos artigos 35, I, e VIII, da LOMAN e 1º, 4º, 5º, 8º, 15, 17, 19, 24, 25 e 37, do Código de Ética da Magistratura. 



    VI - Procedência das imputações. Aplicação da pena de aposentadoria compulsória.



     Nessa perspectiva, é importante analisar o inconformismo diante da deliberação do Conselho Nacional de Justiça que fixou a pena de aposentadoria compulsória ao requerente.



    O autor questionou a sanção a ele cominada, reputando a aposentadoria compulsória uma medida desproporcional no caso concreto e afirmando inexistirem provas e justa causa capazes de permitir a subsunção dos fatos à norma jurídica aplicada.



    Na situação dos autos, o ato concreto praticado pelo CNJ examinou profundamente as contingências fáticas em evidência, concluindo ter se qualificado como de “elevada gravidade passível de repreensão” o arcabouço de condutas imputadas ao agente público.



    No PAD, decidido por unanimidade, sublinhou-se ter o autor, então Desembargador do TJRJ, ofendido os artigos 35, I e VIII, da LOMAN, bem como os artigos 1º, 4º, 5º, 8º, 15, 17, 19, 24, 25 e 37, do Código de Ética da Magistratura Nacional. Transcrevo os dispositivos respectivamente citados:



    Art. 35 - São deveres do magistrado:  



    I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;



    VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e particular.



    Art. 1º O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro.



    Art. 4º Exige-se do magistrado que seja eticamente independente e que não interfira, de qualquer modo, na atuação jurisdicional de outro colega, exceto em respeito às normas legais.



    Art. 5º Impõe-se ao magistrado pautar-se no desempenho de suas atividades sem receber indevidas influências externas e estranhas à justa convicção que deve formar para a solução dos casos que lhe sejam submetidos.



    Art. 8º O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.



    Art. 15. A integridade de conduta do magistrado fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura.



    Art. 17. É dever do magistrado recusar benefícios ou vantagens de ente público, de empresa privada ou de pessoa física que possam comprometer sua independência funcional.



    Art. 19. Cumpre ao magistrado adotar as medidas necessárias para evitar que possa surgir qualquer dúvida razoável sobre a legitimidade de suas receitas e de sua situação econômico-patrimonial.



    Art. 24. O magistrado prudente é o que busca adotar comportamentos e decisões que sejam o resultado de juízo justificado racionalmente, após haver meditado e valorado os argumentos e contra-argumentos disponíveis, à luz do Direito aplicável.



    Art. 25. Especialmente ao proferir decisões, incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às consequências que pode provocar.



    Art. 37. Ao magistrado é vedado procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções.



     



    Os argumentos trazidos por Siro Darlan de Oliveira já foram exaustivamente aferidos. É incontroverso também que as decisões emanadas por esta Suprema Corte, quer no Habeas Corpus 200.197/RJ, já mencionado, quer no Mandado de Segurança 38.099/DF (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/4/2023), foram examinadas e satisfeitas.



    A conclusão de modo diverso exigiria completo revolvimento de fatos e provas. O autor intenciona, verdadeiramente, a reforma do julgado que lhe desfavoreceu.



    Diga-se ser pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que não deve esta Suprema Corte atuar na condição de instância recursal dos atos praticados pelo CNJ. Assim:



    AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONCURSO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. VACÂNCIA NO DECORRER DO CERTAME. SESSÕES DE REESCOLHA. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NO REGULAR EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ocorrerá a extinção da delegação em caso de renúncia do notário ou do oficial de registro, ficando a autoridade competente responsável por declarar vago o respectivo serviço, nos termos do artigo 39 da Lei 8.935/1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal. 



    2. A pretensão de “reescolha” das delegações, ainda vagas, pelos candidatos aprovados em determinado concurso não surge do arcabouço normativo como direito subjetivo, sequer encontrando previsão nas resoluções do CNJ. O TJSC, ao inaugurar outro concurso para outorga das delegações vagas, seguindo os critérios de promoção e de remoção, agiu no âmbito de suas prerrogativas. 



    3. É descabida a pretensão de transformar o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas (MS 36.993-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/06/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AO 2.562 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje de 27/8/2021 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, E DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO COATOR E DECISÃO NO MS 35.758. INEXISTÊNCIA. PROVAS INSUFICIENTES PARA AMPARAR O ALEGADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGADO SEGUIMENTO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas.



     2. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 



    3. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo dos agravantes. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 00003645-67.2017.2.00.0000, no qual deu-se “parcial provimento ao recurso administrativo, para excluir as 108 (cento e oito) serventias constantes do Edital 01/06 que também foram incluídas no edital 01/13”. 4. Descabem as alegações de que o CNJ violou os princípios da isonomia, da legalidade, e da vinculação ao instrumento convocatório, tampouco houve violação a sua competência constitucional. Deveras, o Conselho Nacional de Justiça agiu estritamente dentro de sua competência de controlador da administração do Poder Judiciário (art. 103-B, §4°, CF/88). (MS n. 36.253 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26/5/2020 - grifei)



    O Supremo Tribunal Federal não é instância revisora das decisões do Conselho Nacional de Justiça em casos de punições impostas a magistrados. 



    A atuação do STF é excepcional, somente se justificando em casos de inobservância do devido processo legal e de manifesta desproporcionalidade do ato impugnado (AO 2.793 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/7/2024, e AO n. 2.561, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29/6/2022).



    Destaco que a fundamentação pela negativa à pretensão do autor assume relevo quando se verifica que o promovente chegou a ajuizar reclamação (Rcl n. 58.612) questionando o julgamento proferido no mesmo PAD n. 0006926- 94.2018.2.00.0000, ação antecedente, inclusive, que justificou a prevenção do feito e a consequente distribuição dos autos a este Relator (doc. 29). 



    Essa ação, formalizada para impugnar a condenação à aposentadoria compulsória imposta pelo CNJ, foi rejeitada, por unanimidade, pela Primeira Turma do STF, que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo autor contra decisão monocrática em que julguei improcedente a reclamação (sessão virtual de 14 de junho a 21 de junho do corrente ano).



     Impõe-se reconhecer, portanto, que, no caso concreto, o CNJ, no exercício de suas competências constitucionais previstas no art. 103-B da Constituição Federal, debruçou-se sobre as provas apresentadas e concluiu, por seu colegiado, de forma unânime, pela pena de aposentadoria compulsória.



    Do dispositivo



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intimem-se.



    Oportunamente, arquivem-se os autos.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator